Tribunal: TJDFT
Processo: 0004015-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA.

1. Havendo provas da materialidade e da autoria dos crimes e não estando caracterizada a alegada legítima defesa putativa, mantém-se a condenação do réu.

2. Reconhecida a atenuante decorrente da confissão qualificada, necessária a redução da pena na fração que a jurisprudência adota para a confissão espontânea.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.